Tribunal: TJBA
Processo: 8002407-45.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002407-45.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTINHO GONCALVES

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

EMENTA

Apelação cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida C/C Reparação de Dano Moral. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Mérito.

Alegou o recorrente que foi surpreendido com a contratação do empréstimo consignado, junto ao banco apelado, juntando para comprovar suas alegações, extrato de empréstimo bancários do INSS.

Incide à espécie a legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do banco, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato. Por sua vez, o banco apelado não apresentou documentos aptos a demonstrar a regularidade da contratação. Como forma de comprovar sua tese de legitimidade do contrato, o Apelado se limitou a colacionar aos autos a documentação referente ao BANCO PAN, colacionando o termo de contrato. Assim, como o apelado deixou de colacionar aos autos documento apto a comprovar a cessão de crédito alegada e não restou demonstrada a origem da cobrança realizada pelo banco apelado, patente a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante. Nesta senda, nota-se a nítida existência de defeito na prestação do serviço, qualificando-se o presente negócio jurídico como inexistente, tendo em vista que não houve comprovação da declaração de vontade do apelante, no que concerne à contratação do empréstimo consignado com o banco apelado. Configura-se o dano moral in re ipsa diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a reparação moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação firmada no ERESP 1.413.542/RS. A ausência de prova da má-fé do consumidor impede a imposição de multa por litigância de má-fé. Honorários sucumbenciais invertidos e majorados. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002407-45.2024.8.05.0078
,
em que figura como apelante
MARTINHO GONÇALVES

e, como apelado, o
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.